Tribunal: TJDFT
Processo: 0717121-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717121-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM OFERECIDO À PENHORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SOBRESTAMENTO. TEMA 863. IMPOSSIBILIDADE 1. A propriedade de bem imóvel é comprovada mediante a apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório Imobiliário, conforme se infere dos art. 1.227 e 1.245 do Código Civil, de maneira que a falta de comprovação inviabiliza a aceitação do bem oferecido à penhora, até mesmo porque não demonstrado que esteja livre e desembaraçado, nos termos do art. 4o, § 4o, da Lei no 6.830/1980. Ademais, o bem indicado não obedeceu à ordem estabelecida nos art. 9o, III, e 11, I a VIII, da Lei de Execução Fiscal. 2. A análise do suposto caráter confiscatório da multa requer dilação probatória, caso em que incumbia ao executado opor embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei n 6.830/1980, e não pretender discutir a questão por mera petição. 3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral de que trata o Tema 863, não foi proferida decisão pelo Relator determinando a suspensão da tramitação de processos. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10 e 374, inciso I, todos do CPC, sob o argumento de que ficou comprovado nos autos a sua propriedade sobre o imóvel oferecido em garantia. Destaca que a referida propriedade é fato notório, e, portanto, independe de prova; c) artigo 94, §1o, do Decreto 16.128/94, sustentando o caráter confiscatório da multa aplicada, que corresponde a 258% (duzentos e cinquenta e oito por cento) do valor do imposto devido. Requer o sobrestamento do recurso especial em face do Tema 863 do STF e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Eduardo da Rocha Schmidt, OAB/RJ 98.035 (ID 53296800). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 53619010). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada ofensa aos artigos 9o, 10 e 374, inciso I, todos do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 49934088): "(...) A propriedade de bem imóvel não se comprova por “notoriedade do fato”, mas mediante a apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório Imobiliário, conforme se infere dos art. 1.227 e 1.245 do Código Civil. Assim sendo, a falta de comprovação da propriedade inviabiliza a aceitação do bem oferecido à penhora, até mesmo porque não demonstrado que o imóvel esteja livre e desembaraçado, nos termos do art. 4o, § 4o, da Lei no 6.830/1980. (...) Se não bastasse, o bem indicado não obedeceu à ordem estabelecida nos art. 9o, III, e 11, I a VIII, da Lei de Execução Fiscal." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece curso o inconformismo com fulcro no artigo 94, §1o, do Decreto 16.128/94, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (AgInt no AREsp 2.014.122/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Ademais, como já dito, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Eduardo da Rocha Schmidt, OAB/RJ 98.035. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do apelo, porquanto não houve determinação da Corte Superior quanto à suspensão dos recursos especiais que versam sobre a controvérsia do referido tema. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021